Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Processo : 0743486-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 211514329 dos autos originários n. 0712947-24.2024.8.07.0005) que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, que promova o desbloqueio da conta bancária da autora, encerrada de forma unilateral pela instituição financeira ré, franqueando a autora a livre movimentação, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o desbloqueio de sua conta bancária que foi gerado em razão de uma transferência bancária por engano, via pix, mas que a autora devolveu para o remetente. [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o documento de id 211516653, pag. 4 indicam que a autora devolveu o PIX no valor de R$ 5.500,00 que foi transferido por engano para sua conta. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora está privada de movimentar sua conta bancária. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a conta poderá ser encerrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, promova desbloqueio da conta da autora, franqueando-a a livre movimentação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. A parte ré está autorizada a reter o valor de R$ 5.500,00 recebido por engano via pix caso o valor não tenha sido devolvido para o remetente. O agravante sustenta a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem. Alega que não há probabilidade do direito, “visto que a conta bancária da agravada fora encerrada por motivos de desinteresse comercial, mediante análise de risco gerada por critérios próprios da instituição financeira, os quais apontaram o desinteresse na continuação das relações contratuais, em observância a legislação vigente e ao que preceitua o contrato de abertura de conta, sendo que a agravada fora devidamente notificada pelo agravante”. Diz que o perigo de dano também não se apresenta, pois a própria agravada relata que o seu salário foi liberado em uma conta salário. Além disso, a agravada poderá abrir conta em outras instituições financeiras se quiser. Considera que a multa foi fixada sem critério de razoabilidade, merecendo “controle e limitação a aplicação da multa, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada, ao menos, para excluir ou reduzir o valor da multa a patamar razoável. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, não autoriza a instituição financeira encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.277.762/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 13/8/2013. Grifado) Nessa mesma direção, esta Corte já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA DE FORMA UNILATERIAL E IMOTIVADA. BOA-FÉ CONTRAÍDA. MANUTENÇÃO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. 1. Nos termos do art. 297 do Código de processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Para concessão da medida é necessário analisar se estão presentes, os requisitos fundamentais às tutelas cautelares, quais sejam, a ocorrência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O encerramento unilateral e imotivado da conta corrente vai de encontro com os princípios da boa-fé e da confiança legítima, sob pena de imperar a insegurança nas relações comerciais. 3. Não haverá qualquer prejuízo ao Banco agravado em aguardar o julgamento final da demanda principal, enquanto que, para os agravantes, o dano será irreversível, em razão da empresa ficar impedida em cumprir com as suas obrigações por intermédio dos serviços anteriormente prestados pela instituição bancária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1000730, 0700093-57.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 08/03/2017, publicado no PJe: 14/03/2017. Grifado) O agravante alega que o encerramento da conta se deu por desinteresse comercial, portanto, de forma imotivada. Ademais, ao menos nesta sede de agravo de instrumento, não há prova de que a parte foi previamente notificada a respeito. Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante que restabeleça a usabilidade da conta corrente da agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, além da tutela específica a ser concedida. Logo, apenas não houve a periodicidade de incidência e limitação do valor máximo da multa pelo eventual descumprimento, o que não deve ser feito nesta sede preliminar. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, considerando a relevância do direito a ser tutelado e o porte financeiro da agravante. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível o encerramento da conta e a reparação de eventuais danos, inclusive a exclusão da multa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator